Tribunal: TJSP
Processo: 0020823-97.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DIREITOS AUTORAIS. Ação de obrigação de fazer c.c indenização. Software. Alegação de violação dos direitos autorais e de consequente concorrência desleal. Ação fundada em preceitos das leis 9.609/98 e 9.610/98. Demanda atinente à matéria de competência preferencial da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado – Artigo 5o, II.30, da Resolução no 623/2013, deste

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DIREITOS AUTORAIS. Ação de obrigação de fazer c.c indenização. Software. Alegação de violação dos direitos autorais e de consequente concorrência desleal. Ação fundada em preceitos das leis 9.609/98 e 9.610/98. Demanda atinente à matéria de competência preferencial da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado – Artigo 5o, II.30, da Resolução no 623/2013, deste Tribunal – Competência da 7a Câmara de Direito Privado – Reconhecida a competência da Câmara suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0020823-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 2a CÂMARA
RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, é suscitado 7a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Dirime-se
o presente conflito de competência, para reconhecer a competência da C. 7a Câmara
de Direito Privado para julgamento do recurso. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO, MARCONDES
D'ANGELO, ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA E CORREIA LIMA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020823-97.2020.8.26.0000 -Voto no 9488
2
Conflito de Competência Cível no 0020823-97.2020.8.26.0000
Suscitante: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Suscitado: 7a Câmara de Direito Privado
Interessados: Engeval Engenharia de Avaliações Ltda, Grupounis Administração
Patrimonial e Informática Ltda., Unisis Administraçao Patrimonial e Comercio de Produtos
de Informatica Ltda e Amilton de Souza Maciel
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Valeria Longobardi
Voto no 9488
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DIREITOS AUTORAIS.
Ação de obrigação de fazer c.c indenização. Software. Alegação
de violação dos direitos autorais e de consequente concorrência
desleal. Ação fundada em preceitos das leis 9.609/98 e 9.610/98.
Demanda atinente à matéria de competência preferencial da
Primeira Subseção da Seção de Direito Privado – Artigo 5o, II.30,
da Resolução no 623/2013, deste Tribunal – Competência da 7a
Câmara de Direito Privado – Reconhecida a competência da
Câmara suscitada.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial em face da 7a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, para julgamento do recurso de agravo
de instrumento no 2053355-90.2020.8.26.0000, interposto contra a decisão
que indeferiu a liminar recursal e determinou que a agravante
demonstrasse o cabimento do recurso (fls. 473/474).
Inicialmente, o feito foi distribuído à 7a Câmara de Direito
Privado que, por meio de decisão monocrática do e. Des. LUIZ ANTONIO
COSTA, entendendo que a matéria em discussão é da competência de
uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, determinou a
redistribuição dos autos (fls. 477/480 e 482/486).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020823-97.2020.8.26.0000 -Voto no 9488
3
Redistribuídos os autos à 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, por decisão monocrática de relatoria do Desembargador
SÉRGIO SHIMURA, não conheceu do recurso, por entender que a questão
versa sobre contrato de licença de direitos autorais regulamentado pela
Lei no 9.610/98. Assim, suscitou o presente conflito de competência.
É o relatório.
Registre-se, de início, que a competência dos diversos
órgãos do Tribunal se firma, em razão da matéria, examinando-se os
termos da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (arts. 1031 e 1042,
do Regimento Interno desta Corte).
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação cominatória c.c reparação de danos, declarou a
validade do laudo pericial.
Segundo consta dos autos a “ação foi distribuída por
dependência a ação cautelar de busca e apreensão e de abstenção de
ato (processo número 0207238-73.2006). Autora afirma ser sociedade
empresarial cujo objetivo é a prestação de serviços de avaliação e
controle patrimonial de empresas e cessão de uso ou licença de software.
No exercício de seu mister desenvolveu programa de computador
(software) de controle patrimonial denominado "UNISPAT", escrito em
linguagem delphi e, é fruto de uma evolução do "SISPAT", já anteriormente
desenvolvido pela autora, porém em linguagem cobol. Ocorre que, em
julho/2.006, recebeu denúncia de que a ré estaria violando direitos
autorais, de uso e comercialização sobre o programa "UNISPAT". Após a
comparação de trinta e uma telas do programa, detectou inúmeras
1 RI/TJ Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la.
2 RI/TJ Art. 104. A competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer
espécie de processo ou tipo de procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020823-97.2020.8.26.0000 -Voto no 9488
4
semelhanças, houve concessão de liminar para busca e apreensão de
material na sede da empresa ré, assim como concessão de tutela, por
ocasião do ajuizamento da ação principal - posteriormente, cassada em
decorrência da interposição de recurso de agravo de instrumento. Houve
produção de prova pericial, bem como, o Juízo deferiu a expedição de
ofícios e carta precatória à Comarca do Rio de Janeiro, sede do INPI.”
Infere-se dos autos que a questão discutida na demanda
refere-se à violação dos direitos autorais, cuja titularidade invocam as
autoras.
Vale dizer que, o reconhecimento de possível concorrência
desleal é consequência da violação dos direitos autorais que as autoras
alegam ser titulares sobre programas de computador lastrados nas Leis
9.609/98 e 9.610/98, cujo art.2o estabelece:
“O regime de proteção à propriedade intelectual de
programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação
de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta
Lei.” (destacado)
Portanto, a competência preferencial para julgar os
recursos oriundos da ação é da Primeira Subseção da Seção de Direito
Privado, consoante a Resolução no 623/2013:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta
e
oito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...)
I.30 Ações relativas a direitos de autor;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020823-97.2020.8.26.0000 -Voto no 9488
5
Pelo exposto, dirime-se o presente conflito de competência,
para reconhecer a competência da C. 7a Câmara de Direito Privado para
julgamento do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator